Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-14.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ribeirão dos Índios. Fazenda Santa Helena. Termo de Ajustamento de Conduta. Área de preservação permanente. Demarcação. Isolamento. Recomposição natural. Abstenção de exploração. Descumprimento. Multa cominatória. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ribeirão dos Índios. Fazenda Santa Helena. Termo de Ajustamento de Conduta. Área de preservação permanente. Demarcação. Isolamento. Recomposição natural. Abstenção de exploração. Descumprimento. Multa cominatória. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa. Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Os elementos dos autos são suficientes para a adequada compreensão e o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas que pouco ou nada acrescentariam. O documento produzido pelo órgão ambiental estadual é hígido e a falta de manifestação do órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento atualmente responsável pela análise e homologação do CAR não conduz à anulação da sentença. Preliminar rejeitada. – 2. Título executivo extrajudicial. Exigibilidade. A ausência da vistoria da CBRN (prevista no item 3.1 do TAC e não realizada pelos motivos expostos pelo 'parquet') não obsta o ajuizamento da execução; as vistorias realizadas pela Polícia Militar Ambiental e pelo órgão técnico do Ministério Público atenderam à exigência do TAC e indicaram o não cumprimento da obrigação de isolamento e demarcação das áreas de preservação permanente. – 3. Áreas de preservação permanente. Obrigações. Descumprimento. O Relatório Técnico de Vistoria NRPP-V no 007/2018 da CBRN indica que as áreas de preservação permanente da Fazenda Santa Helena não estavam corretamente demarcadas e isoladas (medidas que deveria ter sido concretizadas até 19-2-2014), a denotar pertinência do ajuizamento da execução. O relatório técnico produzido pelos assistentes técnicos do autor em novembro de 2018 e o Projeto de Restauração Ecológica apresentado em junho de 2020 confirmam a extemporaneidade das medidas. O proprietário do imóvel se movimentou para cumprir as obrigações assumidas apenas após o início da execução, a justificar o ajuizamento. – 4. Multa cominatória. A multa cominatória permanece arbitrada nos termos do acórdão proferido no julgamento do AI no 2136228-21.2018, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 8-11-2018, Rel. Torres de Carvalho. O limite temporal de incidência desincentiva o cumprimento das obrigações. – Improcedência. Recurso do autor desprovido, com observação.